Tribunal: TJMT
Processo: 0000683-96.2016.8.11.0033
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000683-96.2016.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RIO DO SANGUE ENERGIA S A - CNPJ: 05.625.671/0003-23 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), FLAVIO GOES DE MEDEIROS - CPF: 683.430.004-04 (ADVOGADO), BRUNO BORGES SALAMONI - CPF: 042.042.261-75 (ADVOGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), AREVA RENEWABLES BRASIL LTDA - CNPJ: 11.134.145/0001-00 (AGRAVADO), INDUSTRIA COMERCIO E ADMINISTRACAO-ICAL S/A - CNPJ: 10.807.881/0001-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), KOBLITZ S/A (TERCEIRO INTERESSADO), AREVA RENEWABLES BRASIL LTDA - CNPJ: 11.134.145/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA COMERCIO E ADMINISTRACAO-ICAL S/A - CNPJ: 10.807.881/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PARANATINGA ENERGIA S A - CNPJ: 05.132.872/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO VERDE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.487.510/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA – AGRAVO INTERNO PROPOSTO PELO ESTADO PLEITEANDO A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076, DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – OBSERVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ESCALONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.

2. No tocante ao
quantum
fixado, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §5.o, do artigo 85, do CPC, motivo pelo qual se impõe o provimento parcial do agravo interno.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 214565653), que deu provimento parcial ao “
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIAL
” interposto pelo ente público e fixou os honorários sucumbenciais em 7% (sete por cento), nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO PARCIAL”,
interposto por RIO DO SANGUE ENERGIA S/A contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luis Felipe Lara de Souza, que, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 0000683-96.2016.8.11.0033, em trâmite na 2a Vara de São José do Rio Claro, extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC (ID. 204867191):

“
Vistos etc.

1.
Trata-se de Execução Fiscal onde a parte executada juntou aos autos
certidão de trânsito em julgado da Apelação / Remessa Necessária (Processo no 0055878- 13.2014.8.11.0041 | 2a VFP de Cuiabá – doc.), que, dentre outras disposições, ordenou o cancelamento integral da NAI – Notificação de Auto de Infração que precedeu à CDA ora em execução
(Id. 102998763), requerendo, por isso, a extinção do processo, não tendo a fazenda pública exequente se oposto ao pedido (Id. 105751621).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2.

Esta execução deve ser extinta, porque, compulsando os autos, constata-se a nulidade do título que a embasa, conforme acórdão de Id. 101624000, com trânsito em julgado em Id. 102998770 - Pág. 3.

3.
Ante o exposto,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL
, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Isento de custas e despesas processuais (Lei Estadual no 7.603/2001 e art. 26, da Lei 6.830/1980). Sem verba honorária, porquanto já fixados no patamar máximo estabelecido nos parágrafos 2° e 3°, do artigo 85, do CPC, conforme Id. 101624000 - Pág. 41.

Preclusa a via recursal,
certifique-se
o trânsito em julgado e, em seguida,
arquivem-se
definitivamente.

Publicada com a inserção no Sistema PJe. Dispensado o registro da sentença. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro (MT), datado e assinado digitalmente.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.
”
(grifos do autor)

Contra essa decisão, opostos embargos de declaração pela empresa executada (ID. 204867192), desprovidos pelo juízo de origem (ID. 204864803).

A parte apelante alega, em síntese, que “a Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa, não sendo este o caso concreto”.

Destaca que “o Apelado, em determinados momentos, adotou condutas obstrutivas e protelatórias - conforme se vê do próprio ajuizamento desta Execução Fiscal enquanto tramitava Ação Declaratória, o que justifica a concessão de honorários como forma de coibir tais práticas abusivas”.

No tocante à similaridade entre a demanda anulatória e da execução fiscal, afirma que “o objeto da demanda ordinária do juízo fazendário de Cuiabá é mais amplo que da presente (lá também se reconheceu o direito de transferir os créditos de ICMS, indevidamente glosados pela SEFAZ/MT – acórdão unânime id. 101624000), e que, à exceção da executada Rio Verde Energia S/A, todas as demais partes envolvidas são diferentes”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada (ID. 204864806).

Intimada, a Fazenda Pública apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do
decisum
(ID. 204864810).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por RIO DO SANGUE ENERGIA S/A, contra a sentença proferida pelo juízo 2a Vara de São José do Rio Claro, extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
20.04.2016
,
a ação de execução fiscal n.o 0000683-96.2016.8.11.0033, em desfavor de RIO DO SANGUE ENERGIA S/A, visando ao recebimento de crédito, inscrito na CDA n.o 201516075, cujo valor alcançava, à época, a importância de

R$ 12.026.414,01 (doze milhões e vinte e seis mil e quatrocentos e quatorze reais e um centavo).

Depreende-se da CDA n.o 201516075, que o fisco descreveu a infração ocorrida como

“TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO FISCAL EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO”, originária do Termo de Autuação n.o 122656001300057200915, com data de apontamento em 06.10.2009 (ID. 204867171, p. 29).

Por outro lado, em momento
anterior
, precisamente no dia 28.11.2014, Paranatinga Energia S/A, Rio Sangue Energia S/A e Rio Verde Energia S/A propuseram, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, “AÇÃO ORDINÁRIA”, pleiteando a declaração de nulidade dos créditos decorrentes dos
autos de infração n.o 122656001300058200916, n.o 122656001300057200915 e n.o 122656001300056200914

(ID. Proc. n.o 0055878-13.2014.8.11.0041 – ID. 102115467, p. 13).

Deu-se à causa o valor de
R$ 16.843.233,51
(dezesseis milhões e oitocentos e quarenta e três mil e duzentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos), conforme emenda à inicial de ID. 102115474, p. 4-7.

Os autos de infração acima descritos, por sua vez, foram anexados à demanda anulatória, no documento 8. No tocante à empresa Rio do Sangue Energia S/A (ID. 102115470. p. 22-25), observa-se que o valor do auto de infração, lavrado em 06.10.2009, perfazia o valor de R$ 4.775.105,14 (quatro milhões e setecentos e setenta e cinco mil e cento e cinco reais e quatorze centavos).

Após transcurso processual, a lide foi decidida por este e. Tribunal de Justiça, nos termos do Acórdão publicado em 18.10.2022,

confira-se (ID. 147434170):

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DO ICMS – BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL N.° 7.293/2000 – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE CREDITAMENTO NÃO VERIFICADA – DIREITO RECONHECIDO ANTERIORMENTE – DISPENSA DE RESOLUÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFÍCIÁRIO PELO FISCO – ATENDIMENTO ÀS PORTARIAS N.° 16/2002 E N.° 215/2007 PELO CONTRIBUINTE – INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810 DO STF E N.° 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NOS LIMITES MÁXIMOS DO ARTIGO 85, § 3°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Lei Estadual n.° 7.293/2000 instituiu benefícios fiscais às empresas que implantassem projetos de geração de energia no Estado de Mato Grosso, dentre os quais a transferência de créditos de ICMS acumulados pelos seus estabelecimentos.

2. Para creditar os tributos acumulados, os beneficiários deveriam cumprir o disposto na Portaria n.° 16/2012 – SEFAZ, além da Portaria n.° 84/2007 – SEFAZ, diante das alterações à Lei Estadual n.° 7.293/2000, trazidas pela Lei Estadual n.° 8.629/2006.

3. Na hipótese, o reconhecimento do benefício fiscal anteriormente concedido foi devidamente comprovado, bem como a observância dos prazos concedidos para implementar a transferência dos créditos de ICMS, nos termos da legislação posterior. Ainda, o próprio fisco dispensou o atendimento de determinadas exigências, tais como a Resolução Declaratória de Beneficiário, diante da concessão prévia das benesses.

4. O auto de infração constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade que, por ser relativa, admite prova em sentido contrário. Desse modo, se o autuado apresenta prova robusta a desmaterializar a imputação, esta deve ser considerada para anular a autuação.

5. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas n°. 810 do STF e n.° 905 do STJ.

6. Tendo em vista que o acórdão que julga a apelação tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

7. Nos termos do artigo 85, § 11°, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal é descabida quando, na fase de conhecimento, foram fixados no limite máximo nos parágrafos 2° e 3°, do mesmo artigo.

Dito isso, na presente execução fiscal, como dantes relatado, no dia 20.04.2016 (ID. 204867171, p. 35), o juízo recebeu a inicial e determinou a citação da executada, que compareceu aos autos no dia 29.04.2016, garantindo o execução (ID. 204867171, p. 37-38).

Posteriormente, em 09.09.2016, a empresa executada manifestou-se, informando acerca da
ação anulatória em trâmite
, requerendo a suspensão do crédito, em decorrência da garantia ofertada, bem como o reconhecimento de
conexão
entre as ações (ID. 204867171, p. 109-113).

Em decorrência disso, portanto, decidiu o juízo de primeiro grau (ID. 204867177, p. 19-23):

[...] Assim, considerando que, no caso em apreço,
a legalidade dos débitos fiscais em execução neste processo (estes advindos do auto de infração n.o 122656001300057200915), conforme se infere da CDA que instruiu esta execução) é discutida da ação anulatória ajuizada na comarca da capital
, há que ser reconhecida a conexão entre ambas as ações. Todavia, em que pese prevento aquele Juízo, visto que o Estado foi citado na ação anulatória em data anterior inclusive ao ajuizamento deste feito, o fato de tratar-se de vara incompetente para o processamento de execuções fiscais torna inviável a remessa destes àquele juízo.

[...]

Por tal razão, determino o cumprimento da mencionada decisão, com a formalização do termo de penhora, do qual aas partes deverão ser intimadas. Após, defiro o pedido de fls. 47/51v, determinando a suspensão deste processo até o julgamento da ação n.o 55878-13.2014.811.0041, que tramita na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá.(grifo nosso)

Adiante, no dia 17.10.2022, a executada informou que este e. TJMT manteve a sentença de procedência, proferida nos autos da ação anulatória, e requereu a manutenção da suspensão processual até o trânsito em julgado do acórdão (ID. 204867185).

Em sequência, peticionou, novamente, requerendo o desarquivamento dos autos e “sua extinção sem julgamento de mérito, com a imediata revogação da penhora constante dos autos, e a consequente condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas honorárias, sugerindo-se que o seja ao máximo patamar do art. 85, § 3o, I a V, do CPC” (ID. 204867187).

Intimada, a Procuradoria Geral do Estado manifestou pela impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais, nos seguintes termos (ID. 204867190):

Entretanto, diferentemente do quanto requerido pela parte contrária, não devem ser fixados honorários advocatícios nesta execução fiscal.

Isso porque os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação anulatória alcançam o limite percentual estabelecido no art. 85, §§ 2o e 3o, I a IV, do CPC, como no presente caso.

Conforme se constata no acórdão proferido nos autos da ação anulatória no 0055878-13.2014.811.0041, o Egrégio Tribunal de Justiça assim se pronunciou no id 102715533 - Acórdão: "Desse modo, descabida a majoração dos honorários advocatícios, porque fixados, na fase de conhecimento, no limite máximo estabelecido nos parágrafos 2° e 3°, do artigo 85, do Código de Processo Civil.".

Nesse passo, tendo a sentença proferida na ação anulatória fixado os honorários no patamar máximo previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, I a IV, do CPC, deve ser negada a fixação de honorários advocatícios nesta execução fiscal.

Sobreveio, então, o pronunciamento judicial questionado, proferido em
16.01.2023
, que extinguiu a aç, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, “Sem verba honorária, porquanto já fixados no patamar máximo estabelecido nos parágrafos 2° e 3°, do artigo 85, do CPC, conforme Id. 101624000 - Pág. 41” (ID. 204867191).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao cabimento ou não da verba honorária no caso concreto.

Sobre o assunto, cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sucumbência está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao início ou à sua continuidade, de forma a atender à razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

No vertente caso, verifica-se que, o ESTADO DE MATO GROSSO foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do proveito econômico da causa,
nos autos da ação anulatória
, consoante documento acostado aos autos pela parte recorrente (ID. 204867198, p. 8).

Contudo, não se pode olvidar que os “embargos à execução”, ou, no caso concreto, a “ação anulatória”, e a “execução fiscal” são ações autônomas de conhecimento, consoante leciona a doutrina:

“Os “embargos do executado” representam ação de conhecimento autônoma, mas estreitamente relacionada com a execução. Seu principal objetivo é o de obter a invalidação, total ou parcial, do título executivo, e, por conseguinte, obter a extinção da execução por ele aparelhada”. (
SEGUNDO, Hugo de Brito M.
Processo Tributário
. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2024.
E-book.
ISBN 9786559776030. p. 299
)

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp n.o 1520710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o Tema n.o 587, segundo o qual a fixação de honorários advocatícios podem ocorrer no feito executivo e nos embargos do devedor, cumulativamente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2.
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973
.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DE OUTRAS ABITRADAS
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados por Marina Lorena de Souza contra Estado de Minas Gerais, nos quais a parte embargante requereu a extinção do feito e a condenação do embargado em honorários, dado o trânsito em julgado do processo apenso, no qual foi confirmada a decadência do tributo. Na sentença o pedido foi julgado procedente ante a perda superveniente, tendo em vista a inexigibilidade do débito. No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento a apelação do Estado para fixar os honorários devidos nos embargos à execução, em 8% sobre o valor da causa.

II - Não assiste razão ao recorrente,
pois a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias
.

Confiram-se: (AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023.); (AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.) III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.102.923/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)(grifo nosso)

Ademais, em caso semelhante, o STJ estabeleceu que há direito aos honorários sucumbenciais,
no bojo de execução fiscal
, em razão da extinção de crédito decorrente de ação anulatória:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL
. EXTINÇÃO.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. SÚMULA 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de matérias fáticas, não proibindo, porém, a intervenção desta Corte de Justiça quando se verifica o equívoco na aplicação dos institutos legais, notadamente quando há confronto com entendimento firmado pelo STJ sobre a matéria.

2. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus,
a jurisprudência desta Corte superior
, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA,
passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade
. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

3. No caso dos autos,
nem mesmo à luz do princípio da causalidade seria possível o acolhimento do pedido da Fazenda estadual, tendo em vista que a execução fiscal foi extinta em razão de provimento jurisdicional obtido em sede de ação anulatória, a evidenciar que quem deu causa ao ajuizamento da execução (fundada em título viciado) foi a própria Fazenda exequente
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.044.814/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)(grifo nosso)

Sendo assim, na fixação do valor da verba honorária, faz-se necessário observar o limite previsto no art. 85, §2o, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.[...] (grifo nosso)

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E CONDENA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO IGUALMENTE EXTINTO COM AS COMINAÇÕES SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS – CUMULAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (TEMA No 587) – IMPOSITIVA OBSERVÂNCIA AO LIMITE MÁXIMO PREVISTO NO ART. 85, § 2o, DO CPC – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Conforme orientação consolidada pelo eg. STT, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema no 587): “Os embargos do devedor são de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma” (STJ, REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27/02/2019). É possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados, desde que observado o limite percentual estabelecido art. 85, § 2o, do CPC (STJ – Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 2.054.507/MG, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). (N.U 0000861-43.2006.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Logo, como exposto acima, em consonância com o posicionamento adotado pelo STJ, bem como o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, não há
bis in idem
quando houver condenação àquele que deu causa ao ajuizamento de execução fiscal e de embargos à execução ou ação anulatória, desde que respeitado o limite legal.

Todavia, de antemão, ressalta-se que conforme exaustivamente detalhado, um dos objetos da ação anulatória, era justamente a anulação do Termo de Autuação que deu ensejo à presente execução fiscal, motivo pelo qual há identidade entre os objetos.

Por isso, independentemente de a ação anulatória tratar de outros dois termos de autuação, o proveito econômico decorrente do Termo de Autuação que é a causa, também, desta execução, foi utilizado por aquele juízo na indicação do percentual de 5% (cinco por cento) do proveito econômico, a título de honorários e, portanto, deve ser considerado na observação do limite legal.

Sendo assim, considerando o entendimento do STJ, concluo pela necessária reforma da sentença, e
fixo os honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento)
sobre o proveito econômico obtido. Além disso,
majoro

os honorários, no percentual de 2% (dois por cento)
, referente à sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, em consonância com o §2o do mesmo artigo.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para alterar a sentença recorrida e fixar os honorários advocatícios no percentual total de 7% (sete por cento) sobre o proveito econômico.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (grifos no original)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que “
(...)
A fixação da verba honorária há que ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do trabalho profissional
”.

Aduz que
“(...)
é importante trazer a baila o julgado abaixo, do STJ, em que aponta ser cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo
”.

Com base no exposto, pleiteia o provimento recursal, nos seguintes termos (ID. 218713166):

“
Diante das razões expostas, tem o Estado de Mato Grosso a aduzir:

a) A manutenção da sentença nos termos fixados pela decisão de piso, com aplicação do art. 26 da LEF;

b) Subsidiariamente, caso haja condenação nos termos do art. 85, §3o c/c art. 90, § 4o, NCPC”. (grifos do autor)

A empresa agravada, por sua vez, pugna pelo
não provimento
do recurso (ID. 223598667).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que
deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença proferida pelo magistrado singular, para condenar o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios
“
em
7% (cinco por cento)
sobre o proveito econômico”
.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Inicialmente, ressalta-se
que a análise dos honorários advocatícios fixados é matéria de ordem pública, cuja apreciação independe de requerimento das partes, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ:
“(...) os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
. Precedentes.”
(
ex vi,
AgInt no AREsp n.o 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13.03.2023, DJe de 16.03.2023).

Importante salientar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente, nos termos do disposto no art. 85, § 3.o, do CPC, veja-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)"(grifos nossos)

Assim, para a fixação dos honorários sucumbenciais,
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3o, 5o e 6o, do art. 85, do CPC
, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.

Ademais, a despeito de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral do
RE 1.412.069 (Tema n.o 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados,
não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão
, razão pela qual se mantém o entendimento até então adotado pelo STJ.

Por outro lado, no tocante ao
quantum
fixado, impõe-se o provimento do agravo interno, para aplicar o escalonamento previsto no §5.o, do artigo 85, do CPC, e estabelecer os honorários sucumbenciais
no importe de
10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico,
até o limite de 200 salários-mínimos
(art. 85, §3o, inciso I, do CPC)
, 8% (oito por cento)
sobre o proveito econômico
acima de 200

até 2.000
salários mínimos (art. 85, §3o, inciso II, do CPC), e
5%
(cinco) por cento
sobre o
proveito econômico
remanescente
.

De igual forma, tem decidido esta e. Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO § 5o ART. 85 DO CPC – DEVIDO
– OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDO. Considerando o valor atualizado da CDA (em anexo): R$ 1.277.654,14 (um milhão duzentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), bem como, o artigo 85, § 3o, I e II do Código de Processo Civil, deve ser acrescida na decisão embargada que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos, sobre o valor atualizado da CDA,
deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5o art. 85 do CPC.

(TJ-MT 10037307820218110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CÁLCULO ESCALONADO - OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, § 5o, DO CPC –
RECURSO PROVIDO. 1. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa
for superior ao valor previsto no art. 85, § 3o, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5o, CPC.
2. Recurso provido.

(TJ-MT 00007613220168110020 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2022)”

Por fim, incabível a aplicação do art. 90, §4o, da LEF, pois o contexto fático não se amolda ao dispositivo legal, uma vez que não configurada a concordância da Fazenda Pública quanto à anulação do crédito, consoante já analisado no âmbito do recurso de apelação.

Destaca-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para
a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para realizar o escalonamento dos percentuais incidentes sobre os honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §§3o e 5o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024